Tribunal: TJSP
Processo: 2003638-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Indeferimento do pedido da agravante que visava a realização de plano prévio de desocupação, intimação dos autores para apresentação de esclarecimentos e intimação dos órgãos públicos competentes por ausência de amparo legal – Reunião já realizada junto ao GAORP, com a presença de todos os órgão do Poder Executivo competentes para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Indeferimento do pedido da agravante que visava a realização de plano prévio de desocupação, intimação dos autores para apresentação de esclarecimentos e intimação dos órgãos públicos competentes por ausência de amparo legal – Reunião já realizada junto ao GAORP, com a presença de todos os órgão do Poder Executivo competentes para o cumprimento da liminar, em que foi recusada a desocupação voluntária – Questões que devem ser tratadas com os órgãos executivos que deverão participar da desocupação – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.